Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700932-81.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 66029942, que conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 66607203, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, no que diz respeito ao termo inicial da incidência da atualização monetária da multa administrativa, esta reduzida no r. decisum embargado para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 às 13:22:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora